Tribunal: TJBA
Processo: 8032213-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032213-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTUR DA SILVA MENEZES FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% correspondente ao posto de 1º Tenente PM que serve de base para o cálculo de seus proventos, com o fundamento de que a referida vantagem, embora possua caráter geral, não está sendo paga em seus proventos, em ofensa ao seu direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se (i) análise das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia; (ii) a natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), se vantagem condicional (propter laborem) ou benefício de caráter geral e linear; (iii) aferir o direito do impetrante, na condição de militar inativo, à extensão de vantagens concedidas aos servidores em atividade, com fundamento no princípio da paridade remuneratória; (iv) o percentual aplicável da GCET, caso seja reconhecido o direito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As preliminares devem ser integralmente rejeitadas. A impugnação à gratuidade da justiça é genérica e não apresenta elementos concretos capazes de afastar a referida presunção. A documentação trazida pelo impetrante é suficiente para amparar seu direito, não havendo que se falar em ausência de prova pré-constituída. A omissão da Administração Pública configura relação de trato sucessivo não incidindo a decadência ou prescrição do fundo de direito. 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Estadual nº 7.990/2001, embora concebida com natureza propter laborem, foi descaracterizada pela prática administrativa consolidada, que a concede de forma linear, geral e indiscriminada a todos os oficiais da Polícia Militar em atividade. 5. Esse Tribunal de Justiça já reconheceu a generalidade do pagamento da vantagem, o que a transmuda, para todos os efeitos, em um aumento remuneratório dissimulado, estendido a toda a categoria de oficiais da ativa. 6. Diante do caráter genérico da GCET, sua extensão aos servidores inativos e pensionistas é medida que se impõe, em observância ao princípio da paridade remuneratória, garantido aos militares estaduais pelo artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), em sua redação aplicável ao Impetrante. 7. A Lei Federal nº 13.954/2019, ao alterar o Decreto-Lei nº 667/1969, estabeleceu em seu art. 24-A, inciso III, a revisão automática da remuneração na inatividade na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente, consagrando o direito à paridade. 8. O cálculo da gratificação deve observar o percentual correspondente ao posto ou graduação que serve de base para o cômputo dos proventos do Impetrante, correspondente a 125% do soldo de 1º Tenente PM. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia proceda à imediata incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos proventos do Impetrante, no percentual correspondente ao posto/graduação que serve de base para o cálculo do seu respectivo provento (125% do soldo de 1º Tenente PM), com pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-A, III (com redação dada pela Lei nº 13.954/2019); Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 'j', 110-B; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula nº 85 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032213-34.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ARTUR DA SILVA MENEZES FILHO, Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça